Tribunal: TJSP
Processo: 1006822-44.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL – FISCAL LEITURISTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – LAUDO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, NO ENTANTO, QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES NAS ATIVIDADES EXERCIDAS – PROVA NÃO ABALADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DO AUTOR

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL – FISCAL LEITURISTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – LAUDO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, NO ENTANTO, QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES NAS ATIVIDADES EXERCIDAS – PROVA NÃO ABALADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

PROCESSUAL CIVIL – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 800,00, POR EQUIDADE – VALOR IRRISÓRIO E EM DESCONFORMIDADE COM A NORMA PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o CPC APENAS EM CASOS ESPECÍFICOS – FIXAÇÃO DA VERBA CONSOANTE O ART. 85, §3o, CPC, EM 11% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA (R$ 50.000,00) - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTA PARTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006822-44.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado
GILBERTO PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SERVIÇO DE
ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUN. ARARAS - SAEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006822-44.2018.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação:
1006822-44.2018.8.26.0038
Comarca:
Araras 2a Vara Cível
Juiz:
Matheus Romero Martins
Apte/Apdo:
Gilberto Paulino
Apdo/Apte:
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de
Araras - SAEMA
VOTO No 39.509
SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL FISCAL
LEITURISTA
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO
PREVISÃO
NA
LEGISLAÇÃO
LOCAL

LAUDO
PRODUZIDO
JUDICIALMENTE,
NO
ENTANTO,
QUE
ATESTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES NAS
ATIVIDADES EXERCIDAS
PROVA NÃO ABALADA

BENEFÍCIO INDEVIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER MANTIDA
RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO.
PROCESSUAL CIVIL
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EM R$ 800,00, POR EQUIDADE VALOR IRRISÓRIO E EM
DESCONFORMIDADE COM A NORMA PROCESSUAL

APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o CPC APENAS EM CASOS
ESPECÍFICOS FIXAÇÃO DA VERBA CONSOANTE O ART.
85, §3o, CPC, EM 11% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA (R$
50.000,00) - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTA
PARTE RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público contra o
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras - SAEMA
objetivando o recebimento do adicional de insalubridade no patamar máximo, com
reflexos nas verbas salariais, além do reconhecimento de todo o tempo para a
aposentadoria especial em condições insalubres e perigosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006822-44.2018.8.26.0038 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 202/207 julgou improcedente o pedido. Pela
sucumbência, fixou a cargo do autor as custas, despesas e honorários advocatícios
fixados em R$800,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, observado quanto à
exigibilidade o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
Apelam ambas as partes.
O autor apela buscando a reforma da sentença, alegando que não há
fornecimento do EPI, assim como o treinamento para uso deste e a fiscalização (fls.
210/214).
A ré sustenta, em síntese, a necessidade de fixação dos honorários
em 15% na base de cálculo correspondente ao proveito econômico obtido, cujo
valor deve ser fixado em liquidação por cálculos. Eventualmente, requer sobre o
valor dado à causa, ou seja, R$ 50.000,00 (fls. 218/221).
Os recursos são tempestivos e foram apresentadas contrarrazões
(fls. 222/225 e 229/231).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O autor Gilberto Paulino é servidor público autárquico municipal,
Fiscal Leiturista desde 01/03/2011, e pleiteou o recebimento de adicional de
insalubridade por estar exposto a perigos como: Animais peçonhentos como,
escorpiões, cobras, baratas, aranhas, sapos, caramujos africanos, abelhas,
mosquitos, ratos e outros, além de que os hidrômetros são encontrados com agua
suja, fezes, urina, pelos de animais, lixos domésticos, restos de construções e etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006822-44.2018.8.26.0038 -Voto no
4
(fls. 03).
A sentença julgou a ação improcedente.
Apela o autor requerendo este adicional, mas não tem razão.
Com efeito, a Constituição da República de 1988, ao regular os
direitos sociais, previu, dentre outras garantias do trabalhador, o recebimento de um
adicional de remuneração para pessoas que laboram em atividades penosas,
insalubres ou perigosas.
Por outro lado, o art. 39, §3o, da CF, após sofrer alteração pela
Emenda Constitucional no 19/98, excluiu do rol dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos o inciso que prevê, no art. 7o, o adicional supramencionado.
Assim, o adicional de insalubridade deixou de ser uma garantia dos
servidores públicos em âmbito constitucional, podendo, entretanto, estar previsto em
normas especiais no nível de cada ente federado.
E possui a Municipalidade autonomia para legislar sobre assunto de
interesse local e normas aplicáveis aos seus servidores públicos (artigo 30, I, da
Constituição Federal).
Assim, para que o servidor faça jus ao adicional de insalubridade,
esse deve estar previsto em lei, ou então ser taxativamente comprovado pelo
servidor que a atividade por ele desempenhada é insalubre.
No caso, torna-se incontroverso que existe lei sobre o assunto no
Município de Araras, a qual é aplicável aos servidores autárquicos, concedendo tal
benefício aos seus servidores, sendo ela a Lei Complementar Municipal no 31/13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006822-44.2018.8.26.0038 -Voto no
5
(Estatuto dos Servidores Públicos), art. 139.
No entanto, a prova técnica realizada nos autos atestou que a
atividade exercida pelo autor não é insalubre, sendo que o autor não trouxe
elementos que pudessem abalar essa prova.
Nas razões do apelo, o autor apenas alega que a ré não realizou a
entrega do devido EPI, protetor solar, portanto o Apelante permanece exposto ao
agente de radiação não ionizante, caracterizando a insalubridade (fls. 212).
O laudo pericial (fls. 110/124, 152/154 e 166/170) se mostrou
completo e elucidativo, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo autor, de
fiscal leiturista de hidrômetros, merecendo ser prestigiado, pelo que o fez a r.
sentença.
Assim, o autor não tem direito ao recebimento do adicional de
insalubridade, sequer no grau máximo, já que a atividade executada não é
considerada insalubre, em razão da ausência de exposição aos agentes biológicos, os
quais se dão apenas em caráter eventual (fls. 122).
Além disso, relatou o perito que: “Foram inspecionados todos os
hidrômetros demonstrados nas fotos (aproximadamente 20 a 30 hidrometros), e não
houve constatação em nenhum hidrômetro, de lixo, fezes de animais, baratas e
escorpião” (fls. 169)
E quanto aos EPI ́s, bem ponderou o nobre perito que apesar da
atividade exercida pelo autor não ser insalubre, a utilização destes poderia utilizar
luva de PVC ou Nitrílica, por precaução extra (fls. 124). Portanto refutadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006822-44.2018.8.26.0038 -Voto no
6
alegações do autor em seu apelo.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais - objeto do
recurso da ré SAEMA -, o valor fixado na sentença para tal finalidade, ou seja, R$
800,00 reputa-se irrisório e em desconformidade com a norma processual.
O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por
equidade encontra respaldo no art. 85, §8o, CPC, que traça critérios restritivos a
serem observados e específicos, como nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico, bem como nas causas em que o valor da causa for muito
baixo.
No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das
hipóteses acima descritas, de forma que a fixação deverá observar o §3, do art. 85,
CPC, que indica a fixação sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido.
Em sendo assim, considerando que a r. sentença é de
improcedência, a fixação da honorária advocatícia sucumbencial deverá ser em 11%
sobre o valor dado à causa (R% 50.000,00 fl. 10), já considerando a majoração
recursal traçada pelo §11 do mesmo dispositivo, provendo o recurso da ré.
Isto posto, nego provimento ao recurso do autor, provido o recurso
da ré.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator